Tribunal: TJMT
Processo: 1010777-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010777-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Bens Públicos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET - CNPJ: 03.938.644/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de manutenção de posse com pedido de liminar. Decisão que deferiu reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso. Probabilidade do direito não demonstrada. Requisitos do artigo 300, do CPC não preenchidos. Necessidade de maior dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a reintegração de posse de imóvel ao Estado de Mato Grosso, no âmbito de ação possessória ajuizada pela Associação dos Servidores de Secretaria de Estado de Transporte (ASSEET).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar a manutenção ou reversão da decisão que deferiu a reintegração de posse, considerando os elementos probatórios apresentados e a cognição limitada do juízo recursal.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de demanda que necessita de dilação provatória, inviável a concessão de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nas ações possessórias, a manutenção de decisões liminares relacionadas à reintegração de posse deve observar a plausibilidade do direito e a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento de fatos controvertidos, respeitando o princípio do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.196, 1.197 e 1.198; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1015942-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 26/04/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
INAUDITA ALTERA PARS
”,
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET, contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos da
“AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1044496-25.2022.8.11.0041, ajuizada pela agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a reintegração de posse ao agravado, nos seguintes termos (ID. 149069357 – demanda de origem):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Manutenção na Posse ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a manutenção na posse do imóvel sob a matrícula n. 68.773, Livro 02, Folha 34, registrado perante o 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (Id. 118543896 – Pág. 23).

A parte autora alega que exerce a posse mansa e pacífica da área localizada na Av. Manoel José de Arruda (Av. Beira Rio) onde funciona sua sede desde a década de 1984 quando a autora era denominada de Associação dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso – ASDERMAT e foi notificado pelo requerido para desocupação da área, fazendo menção de que o imóvel foi cedido pelo Estado à autora.

Alega, em síntese, que o local em que exerce a posse não pertence ao requerido, conforme levantamento técnico fundiário feito, informando que o lote urbano de propriedade do Estado de Mato Grosso, proveniente de uma área de 13,50 hectares pode estar localizada em qualquer lugar de seu registro de origem, todavia não se encontra inserido dentro da área da ASSINFRA, ora autora.

Assevera que a reivindicação constante da notificação n. 02/2022/CPI/SEAPS/SEPLAG é injusta, já que a posse exercida pela autora é em área alheia ao patrimônio do réu.

Com a inicial vieram os documentos.

Instado, o requerido de manifestou no Id. 118543895 e juntou documentos.

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso solicitando informações do processo (Id. 116397717).

Despacho determinando a comprovação da hipossuficiência para a pretensão dos benefícios da justiça gratuita, cuja resposta encontra-se encartada no Id. 124090154.

Pedido do requerido para designação de audiência de conciliação (Id. 126080584), em prestígio a resolução consensual do conflito, a cooperação, a autonomia das partes e a celeridade processual, nos termos do art. 334 do CPC.

Juntada de parecer técnico pelo requerido e pedido liminar para que seja determinada a imediata reintegração do Estado do Mato Grosso na posse do imóvel objeto da lide (Ids. 131808296 e 147626672).

Determinada a remessa dos autos ao Cejusc, o Estado de Mato Grosso manifestou que não se mostra possível a composição no presente caso, já que o interesse público na retomada imediata na área inviabiliza qualquer possibilidade de acordo (Id. 148632222).

É o relato necessário.

Decido.

É cediço, por força da regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Segundo as lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC).”

Pois bem.

A parte autora objetiva em caráter liminar a sua manutenção na posse do imóvel de transcrição n. 68.773, Livro 02, Folha 34, registrado perante o 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, localizado na Av. Manoel José de Arruda (Av. Beira Rio), bairro Grande Terceiro, em Cuiabá-MT, sob alegação de que a área onde se situa a Associação (atualmente ASSINFRA) não pertence ao requerido.

Lado outro, o requerido Estado de Mato Grosso requer, também em caráter liminar, a sua imediata reintegração na posse do imóvel objeto da lide, sob alegação de que é o proprietário da área e a parte autora é mera detentora.

Por oportuno, registra-se a natureza dúplice da ação possessória, de modo que não é necessária a reconvenção para que o requerido, na sua defesa, alegue a violação da sua posse pelo autor, demandando proteção possessória e mesmo indenização pelos danos decorrentes da turbação/esbulho por parte do autor (art. 556/CPC).

Nessas circunstâncias, o cerne da questão está em averiguar, antes da melhor e mais antiga posse, a prejudicial de detenção sobre o imóvel, porquanto a posse irregular sobre bem público se traduz em mera detenção, de natureza precária, o que torna insubsistente a discussão a respeito da necessidade de comprovação, por parte do ente Público, da anterioridade da posse sobre o bem.

Sabe-se que quem tem sua posse turbada, esbulhada ou ameaçada tem o direito de fazer uso dos interditos possessórios para proteger ou reaver a sua posse. Portanto, não há necessidade de ser proprietário do bem para poder proteger-se em caso de agressão à posse, pois à ela são concedidos diversos efeitos jurídicos particulares, sendo um deles, a proteção possessória.

Dispõe o Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

No entanto, o artigo 1.198 do Código Civil trata de algumas hipóteses de detenção que é a posse desqualificada, na qual há poder de fato, físico, sobre a coisa, porém, está tipificado na lei como situação de mera detenção. E a mera detenção não enseja a proteção possessória por meio dos interditos possessórios, visto que é uma prerrogativa referente à posse, não à detenção.

Confrontando o laudo técnico apresentado pela parte autora e demais documentos encartados nos autos, em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela almejada em favor da parte autora.

Extrai-se dos autos que a autora, atualmente denominada
ASSINFRA
(
anterior
ASSEET/MT e
ASDERMAT/MT
), situa-se na Av. Beira Rio, 3.801, Bairro Dom Aquino, Cuiabá – MT, conforme Certidão de Breve Relato acostada ao Id. 104370437.

Não obstante a reconstituição das cadeias dominiais por meio do laudo técnico fundiário apresentado no Id. 104371780 pela parte autora, o documento não demonstra a posse plena ou algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por outro lado, o requerido encartou a matrícula imobiliária n. 68.773 (Id. 118543896 - Pág. 23) onde é possível averiguar no R.2/68.773 do documento, que em 04 de abril de 2006 o Estado de Mato Grosso adquiriu a área descrita, do Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso – DERMAT, transferido por força da lei Complementar n. 90/2001 que extinguiu a autarquia denominada Departamento de Viação de Obras Públicas – DVOP, que sucedeu a DERMAT, transferindo os seus bens patrimoniais para o Estado de Mato Grosso.

Na descrição do imóvel de transcrição n. 68.773 (Id. 118543896 - Pág. 23) consta:

“Lote de terreno sito a Rua Couto Magalhães, 2o Distrito desta Cidade, destacado de maior porção no Bairro do Terceiro de forma retangular, medindo 35.00 metros de frente, ao Norte, para a dita Rua, 35.00 metros de largura nos fundos ao Sul, com a margem esquerda do Rio Cuiabá, 180.00 metros de ambos os lados,
limitando ao Poente com terras do antigo Acompanhamento Couto Magalhães, ocupado pelo DERMAT –MT
,
ao Nascente,

com o restante da propriedade dos vendedores

da qual foi destacado
e havido por compra feita a Aurilia Salies Curvo e outras, por escritura de 14/05/1957, às fls. 185 a 186v do livro 172 do Cartório do 2° Ofício desta Capital e
transcrita sob n.

6.528
, fls. 107, do livro 3-J, em 31/05/1957, no RGI de Cuiabá, averbada as fls. 3 do livro tombo n. 03 do livro tombo n. 01, 1a Zona na Prefeitura Municipal de Cuiabá. CONDIÇÕES: Não Há. TRANSMITENTE: GONÇALO SALIES, funcionário federal e sua mulher DELZA PEREIRA SALIES, do lar, brasileiros, residentes nesta Cidade. ADQUIRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO-DERMAT-MT. TITULO E FORMA DO TITULO: Escritura Pública de Compra e Venda de 21/08/1969, fls. 137v a 140, do livro 214 –A, do 2o Oficio desta Capital. VALOR: NCr$ 6.000.00. ÁREA ADQUIRIDA: Adquiriu o imóvel descrito nesta matricula. No DO
REGISTRO ANTERIOR:
Registrado sob
R.1/ 39.723
, às fls. 034, do Livro 3-AD, em 10/09/69, no 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital- MT.

R.2/ 68.773 - TRANSMITENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DERMAT-MT
. ADQUIRENTE: O ESTADO DE MATO GROSSO
,
(...)
ÁREA ADQUIRIDA: Adquiriu o imóvel descrito nesta matricula. DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA REGISTRO.
Cópia da matricula n. 39.723
, às fls. 034, do Livro 3-AD. de 10/09/1969. Cópia da Lei complementar n. 14 de 16 01/92, que em seu Art. 51, criou o DVOP, que sucede a Dermat, extinto por essa lei complementar. Cópia da lei complementar n. 90 de 01/08/01, que em seu art. 1o extingue o DVOP e transfere os bens patrimoniais do mesmo para o Estado em seu art. 2o
(...)
.
[sem destaque no original]

Denota-se que a matrícula n. 68.773 é oriunda da matrícula n. 39.723, constando ainda que o imóvel limita-se ao Poente com terras do antigo Acompanhamento Couto Magalhães ocupada pelo DERMAT-MT e ao Nascente limita-se com o restante da propriedade dos vendedores destacado da matrícula n. 6.528, tal como demonstra no ‘mosaico’ acostado ao Id. 104371743.

Conta ainda que a área que divisa ao Poente da matrícula n. 68.773 também está ocupada pelo DERMAT.

O requerido apresenta também o Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel n. 012/SPS/SAD/2006, firmado em 11/04/2006 entre o ESTADO DE MATO GROSSO e a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE MATO GROSSO – DERMAT (Id. 147626677), tendo como objeto o imóvel sob transcrição n. 68.773, registrado perante o 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com área de 13.947,00m2, localizado na Av. Beira Rio, bairro Grande Terceiro, em Cuiabá, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2016, publicado no DOE de 12/04/2006, para instalação da sede da Associação dos Servidores do DERMAT.

Com efeito, aparentemente que a área mencionada no contrato de concessão de uso de 13.947,00m2 refere-se além da área objeto da matrícula n. 68.773, também a área objeto de ocupação pelo DERMAT mencionado na própria matrícula, esta possivelmente objeto da matrícula n. 38.631 (área denominada Acampamento Couto Magalhães), de propriedade do Município de Cuiabá/MT conforme certidão acostada ao Id. 118543896 - Pág. 16.

Nessas circunstâncias, o laudo técnico fundiário apresentado pela parte autora não apresenta correlação com a cadeia dominial do imóvel de transcrição n. 68.773 (registro anterior n. 39.723) e seus confrontantes, objeto do contato de cessão de uso.

Tal fato torna o requerente atual possuidor mero detentor de bem público.

A ocupação de bens públicos resulta em mera detenção, não importando o período de tempo de ocupação do imóvel, não ensejando, inclusive, usucapião (art. 102/CC).

Os bens públicos são objetos necessários ao funcionamento da administração pública e à aplicação das funções do Estado. Por conseguinte, necessitam de um tratamento diverso do que é disposto aos bens particulares e, portanto, as relações inerentes a estes bens são resguardadas pela natureza jurídica do direito público e não do direito privado, afastando-se assim, a eficácia das disposições possessórias previstas no Código Civil.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1.
"Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé
.
Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária"
(REsp n. 1.457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016). 2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.236.896/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). [sem destaque no original]

Por fim, o
periculum in mora
milita a favor do requerido, demonstrado pelo Termo de Transferência de Responsabilidade e Afetação de Bem Imóvel n. 169/CPI/SEAPS/SEPLAG/2022 (Id. 118543897 - Pág. 2) para destinação à Polícia Militar de Proteção Ambiental, firmado entre os interessados desde meados do ano 2022 e já publicado no DOE n. 28.355 de 19/10/2022, cuja demora enseja dano de difícil reparação ao bem tutelado com prevalência do interesse público sobre o privado.

Em outro viés, não há perigo de irreversibilidade da medida, em especial porque o relatório fotográfico da área em litígio (Id. 131808299 – Pág. 15/21) demonstra inexistir o exercício da posse plena pela autora, ao contrário, revela total abandono do imóvel.

Diante do exposto,
DEFIRO
a reintegração do ESTADO DE MATO GROSSO na posse do imóvel sob matrícula n. 68.773 e objeto do Contrato de Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel n. 012/SPS/SAD/2006, situado na Av. Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá – MT.

Expeça-se mandado de reintegração de posse
em conformidade com o art. 212, § 2o, do CPC, que permite cumprir a diligência no período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Efetivada a medida liminar, CITE-SE o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma.

Afirma que,
“(...)
a agravada registra que jamais pediu para ser mantida na posse do imóvel de matrícula 68.773 e objeto do Contrato de Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel n. 012/SPS/SAD/2006, situado na Av. Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá – MT.
Houve a nosso sentir um engano do Douto Magistrado a quo ao deferir a liminar como o fez, na medida em que a área em que a agravante encontra-se não é a área constante da referida matrícula. Tal fato foi apurado por perícia que segue como anexo”.

Argui que,
“(...) Conforme já explanado nos autos de origem, a agravante
exerce a posse mansa e pacífica
da área localizada na Av. Manoel José de Arruda (Av. Beira Rio) onde funciona sua sede desde a década de 1984 quando a agravante era denominada de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASDERMAT.

Narra que,
“(...) Em meados de junho de 2022, a agravante foi notificada pelo agravado (notificação n. 02/2022/CPI/SEAPS/SEPLAG) para que procedesse com a desocupação do imóvel acima citado, uma vez que entende que a área ocupada seria toda do Estado de Mato Grosso. Na referida notificação consta menção ao imóvel localizado na Av. Manoel José de Arruda (Av. Beira Rio), no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá-MT, com área total de 13.947,00 metros quadrados, cedido pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado”.

Assim,
“(...)
mesmo com a cessão referindo-se a área; a bem da verdade
o local em que a agravante encontra-se exercendo a posse não pertence ao agravado
,
e isso resta comprovado no levantamento minuciosamente feito e que fundamenta a ação de piso (ID no 104371780 – processo de origem), O QUAL FOI SUMARIAMENTE DESCONSIDERADO PELO MM JUÍZO SINGULAR.
Segundo laudo técnico fundiário anexado a exordial, após pormenorizada reconstituição da cadeia dominial, bem como por meio da reconstituição da
Transcrição no 21914, Livro 3-S, Folha 69 de 22/05/1963, posterior Matrícula no 38.631, Livro 2, Folha 1 de 23/11/1988
, foi possível elaborar um croqui, através dos rumos, azimutes, distâncias e ângulos internos, retratando de forma detalhada e pormenorizada o imóvel em questão”.

Ademais,
“(...)
a exordial é prova das alegações da parte agravante, e elemento mais do que suficiente a fundamentar o deferimento da medida liminar de manutenção na posse pleiteada pela mesma na petição inicial, e também para sustentar a necessidade de reforma imediata da r. decisão que deferiu a reintegração de posse ao agravado,
pois evidencia que a área que se julga de propriedade do Estado de Mato Grosso e que seria passível de desocupação está bem mais à frente da área em que efetivamente a agravante exerce a posse há mais de 32 anos, ou seja desde 1989, ou seja desde sua fundação”
.

Argumenta ainda, que
“(...)
o laudo pericial anexo a petição inicial, bem como ao presente recurso de agravo de instrumento, contém levantamento detalhado da área e de forma clara, precisa e manifesta conclui que o local onde a associação agravante encontra-se exercendo a posse direta não pertence ao Estado de Mato Grosso. De outro lado o agravado nada apresentou que pudesse comprovar o contrário do que consta do sobredito laudo, apenas se referindo à matrícula do imóvel. Pois bem, indiscutivelmente o imóvel constante da matrícula em comento pertence ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, entretanto o que se discute não é isso, pois o cerne da questão é que a localização do imóvel correspondente à referida matrícula não é o local ocupado pela associação agravante. Esta prova é indiscutível!”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Requer que seja recebido o presente recurso de agravo de instrumento e que seja deferida tutela de urgência recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso, suspendendo imediatamente os efeitos da r. decisão recorrida no que tange à concessão de liminar para a reintegração de posse do agravado e, em contrapartida que seja atribuído efeito ativo ao recurso para determinar a manutenção na posse da agravante até decisão de mérito.

Requer a intimação do agravado para contrarrazões.

Em face das razões delineadas, comprovado restou que a decisão agravada (D no 149069357 – processo de origem)) deve ser
integralmente reformada
, portanto requer que seja dado
PROVIMENTO TOTAL
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o fins de revogar em todos os seus termos a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo a quo, bem como para determinar que a agravante seja mantida na posse do bem objeto do presente litigio até julgamento final na ação em primeira instância por ser medida de
JUSTIÇA !!
”.

A tutela antecipada foi indeferida (ID. 211687683).

Em face dessa decisão, a parte agravante interpôs agravo regimental (ID. 214863698).

Contrarrazões juntada no ID. 216376698, na qual a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça informa a ausência de interesse na intervenção (ID. 239585683).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
INAUDITA ALTERA PARS
”,
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET, contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos da
“AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1044496-25.2022.8.11.0041, ajuizada pela agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a reintegração de posse ao agravado.

Inicialmente, importante destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da analise dos autos,
v
erifica-se que a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET
ingressou, em
21.11.2022
, com a
“
AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
”
n.o
1044496-25.2022.8.11.0041
, visando à manutenção de posse reintegração do bem descrito no Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel n.o 012/SPS/SAD/2006.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se, inicialmente (16.12.2022), a intimação da Procuradoria do Estado, para manifestação (ID. 106501175 – proc. n.o 1044496-25.2022.8.11.0041), que ocorreu nos IDs. 118543895, 131808299 e 147626672, todos do proc. 1044496-25.2022.8.11.0041.

No dia
02.04.2024,

o juízo de origem indeferiu os pedidos, conforme
decisum
lançado no ID. 149069357, já transcrito no relatório, contra o qual as partes agravantes interpuseram este agravo, em 17.04.2024.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Conforme consta na decisão que indeferiu a tutela antecipada, a preliminar arguida deve ser afastada, pois,
“considerando a natureza dúplice das ações possessórias, não é necessário realizar pedido de reconvenção, para alegar violação da posse pela parte agravante, demandando proteção possessória e a indenização pelos danos resultantes da turbação ou esbulho cometido pelo autor, nos termos do art. 556 do CPC”
(ID. 211687683).

O
cerne da controvérsia se refere à análise do pedido de manutenção de posse feito pela parte agravante.

Acerca da posse, o Código Civil, em seus artigos 1.196 e 1.198, dispõe:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Bem como, em seu artigo 1.198, do mesmo
códex,
prevê:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

O magistrado de primeiro grau ao analisar a liminar, considerou que a parte agravante é detentora do imóvel, motivo pelo qual deferiu o pedido de reintegração de posse da Fazenda Pública.

Verifica-se ainda, que a parte agravante, afirma que,
“(...)o lote urbano de propriedade do agravado, proveniente de uma área de 13,50 hectares pode estar localizada em qualquer lugar de seu registro de origem, todavia
NÃO SE ENCONTRA INSERIDO DENTRO DA ÁREA DA ASSINFRA
, ora agravante, na verdade a área de que tem posse a agravante pertence ao Município de Cuiabá-MT. Há o que se chama de deslocamento de área referente à matrícula do agravado”.

Entretanto, o ESTADO DE MATO GROSSO, informa que o imóvel é objeto do Contrato de Concessão de Uso n.o 012/SPS/SAD/2006, matrícula n.o 68.773, “
além da área objeto da matrícula no 68.773, com 6.300,00 m2, a própria matrícula menciona a posse do restante da área, pelo DERMAT anterior ao ano de 1969
, posse de uma parte da área pertencente à Matrícula no 38.631, registrada em nome do Município de Cuiabá, que faz divisa com a matrícula no 68.773”.

Observa-se ainda que a parte autora acosta aos autos principais Laudo Técnico Fundiário (ID. 104371780), e o ente estadual Parecer Técnico (ID. 131808299), que possuem informações divergentes.

Além disso, a parte agravante peticiona nos autos, pugnando pela concessão de tutelar de urgência incidental para a realização de perícia judicial na área conflituosa (ID. 166504648 – proc. 1044496-25.2022.8.11.0041), que até o presente momento não foi analisada.

Registra-se ainda, que a liminar foi integralmente cumprida no dia 16.08.2024 (ID. 166495120 – proc. 1044496-25.2022.8.11.0041).

Diante do acima exposto, o provimento do agravo de instrumento nos moldes pleiteados se mostra temerário, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos.

A propósito,
“Considerando que os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é medida impositiva.”
(
ex vi,
N.U 1015942-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PLEITO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO E OUTRAS MEDIDAS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.
(N.U 1017594-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025